Tribunal: STF
Processo: HC 267941
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA, DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado a: (a) 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa na forma tentada (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, c/c art. 14, II, do Código Penal); e (b) 5 anos e 22 dias de detenção pelo cometimento do delito de divulgação de segredo (art. 153, § 1º-A, do CP).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se pleiteia: (a) reconhecimento da decadência; (b) nulidade processual por cerceamento de defesa; (c) absolvição; ou (d) revisão da pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de decadência do direito de representação, ao assinalar que “o Tribunal de origem assentou expressamente a ocorrência de prejuízo à Administração Pública, circunstância que torna a ação penal pública incondicionada, nos termos do § 2º do artigo 153 do Código Penal”. Impossível alterar referido entendimento sem proceder a pormenorizado reexame de fatos provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.

    4. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes.

    5. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.

    6. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.